Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA D E C I S Ã O Assiste razão ao agravado na petição de ID 20465384. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a Decisão de ID 20216479. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra Decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, referente a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, a qual reconheceu aos titulares de crédito rural, indexados pela caderneta de poupança e vigentes em março de 1990, o direito à diferença de correção entre o índice aplicado pelo Banco (IPC de 84,32%) e aquele efetivamente devido (BTNF de 41,28%). No julgamento do RE 1.101.937/SP, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi determinada a suspensão de todos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. Em 21.7.2020, a Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência do REsp 1.319.232 - DF, deferiu pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso por ele interposto, até o julgamento final do RE 1.101.937/SP. Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator